Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710948-17.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GIAN MARCO DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SAÍDA ANTECIPADA. ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.0405992-25.2021.8.07.0015. AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. INFRAÇÃO PRATICADA COM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMPLEXO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, sob o fundamento de que a grave ameaça empregada quando da execução do delito prevalece como fator impeditivo da concessão da benesse. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico; e (ii) analisar se há fundamento jurídico para a saída antecipada com base na execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Incide o impedimento previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 do CNJ para concessão de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica no caso de crime praticado com grave ameaça e restrição à liberdade de locomoção da vítima, mediante o emprego de arma de fogo, hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO: 4. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112 e 117; CP, arts. 147 e 148. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932535, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1978593, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1933629, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 76 do Código Penal, sustentando que faz jus ao benefício da saída antecipada com monitoração eletrônica, ao argumento de que preencheu os requisitos elencados no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 76 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “acertada a decisão que indeferiu a saída antecipada do condenado do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, uma vez que os requisitos definidos no pedido de providências no 0405992- 25.2021.8.07.0015 não foram satisfeitos” (ID 71371245 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024